Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702931-08.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FREDERICO PEREIRA DO AMARAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em atenção ao requerimento de ID 75612358, e com base nos arts. 106 e 778, § 1°, III, ambos do Código de Processo Civil (CPC), intime-se o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CNPJ/ME n. 07.727.002/0001-26), para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos os documentos comprobatórios da cessão do crédito objeto destes autos em seu favor. Feito isso, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator